Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA INÉRCIA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de Candido Calazans - Curso Pré-Vestibular Ltda. ME e Rodrigo Soares Pereira, determinou a extinção do processo com fundamento na inércia da exequente, com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95 (ID 64991397).2. Embargos de declaração opostos pela exequente (ID 64991400) conhecidos e rejeitados (ID 64991410).3. Novos embargos de declaração opostos pela exequente (ID 64991413) conhecidos e rejeitados (ID 64991414).4. Recurso próprio e tempestivo (ID 64991415). Sem preparo, pois a exequente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 28938252). Vale lembrar que a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento se estende à fase de cumprimento de sentença.5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, conforme determinado na própria decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a intimação para a juntada de planilha atualizada deveria ocorrer apenas após o trânsito em julgado da referida decisão, sendo que a única intimação realizada foi referente ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, permitindo eventual recurso pelos executados. Pede a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.6. Sem contrarrazões (ID 64991421).II. Questão em discussão5. Saber se a extinção do processo foi indevida ou não.III. Razões de decidir6. Com razão a recorrente.7. A decisão interlocutória que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 64991395) mencionou expressamente: "(...) Posto isso, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada para alcançar o patrimônio do sócio RODRIGO SOARES PEREIRA até a integral liquidação do crédito exequendo. Descadastre-se o sócio RODRIGO SOARES PEREIRA - CPF: 011.671.791-29 como interessado, cadastrando-o no polo passivo da demanda. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte Exequente para juntar a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. (...)".8. É dizer, a decisão interlocutória que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica determinou que houvesse uma intimação específica da parte Exequente após o trânsito em julgado da referida decisão.9. A publicação realizada no DJe em 14/06/2024 (ID 64991396) refere-se à intimação da referida decisão interlocutória. Não houve intimação específica da parte exequente para juntar a planilha atualizada do débito, sequer a certificação do trânsito em julgado (preclusão) da referida decisão interlocutória. Em seguida, foi proferida a sentença ora recorrida, com a extinção do processo com fundamento na inércia da exequente.10. Assim, resta inegável que a extinção do processo sem a intimação específica da exequente para juntar a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, violou direito da exequente ao devido processo legal, razão pela qual a referida sentença deve ser cassada.IV. Dispositivo e tese11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.